Tribunal: TJMT
Processo: 1022506-90.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022506-90.2025.8.11.0002
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVIVIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em demanda revisional de contrato bancário, na qual se discute a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado. O contrato previu juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado para operações da mesma natureza, no período da contratação, conforme séries históricas do Banco Central do Brasil.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato; (ii) limitar os juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito da mesma natureza à época da contratação; (iii) determinar o recálculo da evolução do contrato; (iv) determinar a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença; (v) condenar o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais; e (vi) condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado, muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configura abusividade apta a justificar a revisão contratual; e (ii) estabelecer se, reconhecida a abusividade, é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, nos termos da Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal, mas o Poder Judiciário pode controlar cláusulas de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade concreta capaz de romper o equilíbrio contratual.
6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro relevante de aferição da abusividade, embora não opere como limite legal rígido ou automático.
7. A contratação de juros remuneratórios de 17,85% ao mês e 617,76% ao ano, diante de taxa média aproximada de 5,80% ao mês e 97,10% ao ano para operação da mesma natureza, revela discrepância expressiva e desequilíbrio contratual relevante.
8. A instituição financeira tem o ônus de justificar a adoção de taxa substancialmente superior à média de mercado, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando invoca circunstâncias específicas de risco da operação.
9. A ausência de demonstração de risco específico ou de circunstância excepcional que justifique a taxa elevada autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação.
10. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois a hipótese envolve revisão contratual por desproporcionalidade dos juros, e não cobrança de débito inexistente.
11. A correção monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024; a partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como juros legais, conforme o Tema 1.368 do STJ.
12. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe recurso integralmente desprovido ou não conhecido, conforme o Tema n. 1.059 do STJ, razão pela qual não se aplica quando o recurso é provido.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior e inverter o ônus sucumbencial.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2o e 11; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 297; STF, Súmula n. 596; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Tema n. 1.059; STJ, Tema n. 1.368; TJMT, N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2025; TJMT, N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.06.2024; TJMT, N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022506-90.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARIADNY ASSIS DE CAMPOS - CPF: 062.324.021-11 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVIVIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em demanda revisional de contrato bancário, na qual se discute a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal não consignado. O contrato previu juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado para operações da mesma natureza, no período da contratação, conforme séries históricas do Banco Central do Brasil.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato; (
ii
) limitar os juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito da mesma natureza à época da contratação; (
iii
) determinar o recálculo da evolução do contrato; (
iv
) determinar a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença; (
v
) condenar o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais; e (
vi
) condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado, muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, configura abusividade apta a justificar a revisão contratual; e (
ii
) estabelecer se, reconhecida a abusividade, é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

5. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, nos termos da Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal, mas o Poder Judiciário pode controlar cláusulas de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade concreta capaz de romper o equilíbrio contratual.

6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro relevante de aferição da abusividade, embora não opere como limite legal rígido ou automático.

7. A contratação de juros remuneratórios de 17,85% ao mês e 617,76% ao ano, diante de taxa média aproximada de 5,80% ao mês e 97,10% ao ano para operação da mesma natureza, revela discrepância expressiva e desequilíbrio contratual relevante.

8. A instituição financeira tem o ônus de justificar a adoção de taxa substancialmente superior à média de mercado, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando invoca circunstâncias específicas de risco da operação.

9. A ausência de demonstração de risco específico ou de circunstância excepcional que justifique a taxa elevada autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação.

10. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois a hipótese envolve revisão contratual por desproporcionalidade dos juros, e não cobrança de débito inexistente.

11. A correção monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024; a partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como juros legais, conforme o Tema 1.368 do STJ.

12. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe recurso integralmente desprovido ou não conhecido, conforme o Tema n. 1.059 do STJ, razão pela qual não se aplica quando o recurso é provido.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso provido para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior e inverter o ônus sucumbencial.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2o e 11; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 297; STF, Súmula n. 596; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Tema n. 1.059; STJ, Tema n. 1.368; TJMT, N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2025; TJMT, N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.06.2024; TJMT, N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela autora
ARIADNY ASSIS DE CAMPOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Exibição de Contrato n. 1022506-90.2025.8.11.0002, ajuizada em face de
CREFISA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiaria.

Na
petição inicial
, a parte autora,
ARIADNY ASSIS DE CAMPOS
, alegou ter celebrado contrato com a instituição financeira requerida e passou a ser cobrada por encargos indevidos, especialmente quanto à incidência de juros. Com base nessa alegação, ante a existência de abusividade na cobrança, requereu a revisão do ajuste contratual (id. 353302533).

Em sede de
contestação
, a requerida
CREFISA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a legalidade dos encargos contratados e a inexistência de abusividade nos juros cobrados (id. 353302863).

Apresentada
impugnação
, a autora refutou os argumentos da defesa e insistiu na abusividade dos juros e na revisão do ajuste contratual (id. 353302893).

Na
sentença
, foram afastadas as preliminares, inclusive o pedido de expedição de ofício para apuração da conduta do causídico. Quanto às demais questões preliminares, o Juízo aplicou a regra da primazia do julgamento de mérito, prevista nos arts. 282, § 2o, e 488 do Código de Processo Civil.

No mérito, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação bancária, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, e indeferida a inversão do ônus da prova, diante da ausência de demonstração de hipossuficiência apta a justificar a medida. Delimitou a controvérsia à análise dos juros, por entender que a revisão contratual deve observar os limites da petição inicial, especialmente diante da Súmula n. 381 do STJ.

Quanto aos juros remuneratórios, concluiu que a simples cobrança acima da média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade. Considerou as peculiaridades da contratação, o perfil de risco do crédito concedido e a atuação da requerida na concessão de empréstimos a consumidores em situação financeira desfavorável.

Registrou, ainda, que o pedido de exibição de documentos perdeu o objeto, pois os documentos solicitados foram apresentados com a contestação.

Ao final, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, com extinção do processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, sendo a autora condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária (id.

353302897).

Nas
razões do recurso
, a autora,
ARIADNY ASSIS DE CAMPOS
, afirma que não pretende a limitação dos juros a 12% ao ano, tampouco a aplicação da Lei da Usura, mas sim a adequação das taxas contratadas à média de mercado divulgada pelo Banco Central - BACEN. Defende que os juros cobrados seriam aproximadamente seis vezes superiores à média aplicável aos contratos da mesma espécie, o que configura vantagem manifestamente excessiva e autoriza a revisão contratual com fundamento nos arts. 6o, V, e 51, § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ainda, que a sentença desconsiderou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, paradigma do Tema n. 27, segundo o qual a abusividade dos juros remuneratórios pode ser reconhecida quando comprovada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.

Com estas considerações, pede o provimento do recurso para declarar a abusividade dos juros cobrados, limitar as taxas à média de mercado divulgada pelo BACEN, condenar a apelada à restituição simples dos valores pagos a maior e inverter o ônus sucumbencial (id. 353302898).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para
contrarrazões
(id.

353302899).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia cinge-se na verificação de eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, é firme a orientação de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura, nos termos da Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal.

Isso, contudo, não impede o controle judicial da cláusula de juros remuneratórios, admitido em hipóteses excepcionais, quando concretamente demonstrada abusividade apta a romper o equilíbrio contratual.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui importante parâmetro de aferição, mas não opera, por si só, como limite legal rígido ou automático, devendo a análise considerar as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, consta do instrumento contratual firmado entre as partes a pactuação de juros remuneratórios de 17,85% ao mês e 617,76% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, no período da contratação, correspondia aproximadamente a 5,80% ao mês e 97,10% ao ano, segundo consulta às séries históricas do Banco Central do Brasil (id. 353302866).

A discrepância verificada é expressiva, porquanto a taxa contratada supera de modo relevante a média de mercado apurada para a modalidade, circunstância que evidencia desequilíbrio contratual relevante e autoriza a revisão dos juros pactuados, diante de sua manifesta abusividade.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à instituição financeira justificar a adoção da taxa elevada, o que não foi feito. Não há nos autos qualquer demonstração de risco específico da operação ou circunstância excepcional que justificasse a fixação de juros tão acima da média.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação da jurisprudência pátria, segundo a qual a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente (N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/01/2025).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia, ou seja, 50%, da taxa média de mercado, conforme orientação extraída do REsp 1.061.530/RS, de modo que, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 24/06/2024).

Nesse contexto, reconhecida a abusividade da cláusula remuneratória, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado vigente à época da contratação, com o consequente recálculo da evolução do contrato.

Quanto à repetição do indébito, reconhecida a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, impõe-se à instituição financeira a devolução, em forma simples, dos valores pagos a maior.

Salienta-se que não é cabível a restituição em dobro, pois não se trata de cobrança de débito inexistente, mas de pretensão de revisão contratual por suposta desproporcionalidade dos juros, havendo contratação válida e exercício regular de direito. A devolução, portanto, deve ocorrer de forma simples.

Em relação aos encargos legais, a correção monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como juros legais, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ (N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 24/10/2025).

Dessa forma, a quantia a ser restituída deverá se dar apurada em sede de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros acima conforme o período de incidência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ARIADNY ASSIS DE CAMPOS
, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato em questão, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito da mesma natureza à época da contratação, bem como determinar a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde citação, observadas as regras de incidência mencionas acima. Inverto o ônus sucumbencial para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a modificação prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026